Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. VICISSITUDES INEXISTENTES. OBSERVÂNCIA DO COMANDO INSERTO NO ART. 498, 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Como é de sabença, não é ofertado às partes a oposição de embargos de declaração com o propósito de pretender transmudar as teses do acórdão recorrido, sem que o decisório padeça de quaisquer das vicissitudes elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), inclusive com o lançamento de argumentos inovadores, razão por que impõe-se o conhecimento parcial do recurso em apreço.
2. In casu, ainda que de modo contrário aos interesses dos embargantes, o decisório objurgado abordou a matéria posta nos autos, explicitando as razões de decidir suficientes ao deslinde da controvérsia, em observância ao disposto no art. 498, 1o, IV, do CPC. Assim, tendo havido o enfrentamento das teses recursais por esta Corte, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão posta nos embargos de declaração em apreço, cabe à parte irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.
3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.Unânime.